Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700779-34.2025.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KARLA ELISA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0711665-78.2025.8.07.0016 em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos de contribuição para a seguridade social em seus rendimentos, nos seguintes termos: “Tutela de urgência - como medida excepcionalíssima já que interfere em fundamento básico do processo: o direito de ser ouvido antes de sofrer os efeitos de uma decisão - se defere se o direito, sendo provável, pode, por fato do réu, ter dificuldades de ser efetivado ao final - quando então se assegura para executar: acautela-se - ou, então, não sendo possível a espera da sentença final para o gozo do direito - por inútil ou pelo dano evidenciado correr risco de aumentar - executa-se para assegurar: antecipa-se. Se não há perigo para o direito, o que há é pressa. Não é um caso nem outro. A uma, o Distrito Federal não tem como, sendo citado, modificar a situação apta a efetivação do direito; depois, é perfeitamente possível o ressarcimento do que for descontado não estando demonstrado que o seja absolutamente essencial para a sobrevivência da autora que vem, ao menos desde 2017, suportando o desconto. Assim, não me parece que seja o caso de se postergar o contraditório, mesmo porque o pedido deveria ser feito, primariamente, ao próprio réu. Indefiro a tutela de urgência. Cite(m)-se o(s) réu(s) para oferecer(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Em atenção ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009, deverá a contestação ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se”. Em seu recurso, a parte agravante defende que é servidora aposentada e que o próprio réu reconheceu que é portadora de doença incapacitante. Teceu arrazoado jurídico. Requer o efeito suspensivo, com a concessão de pedido em sede de tutela recursal para determinar ao agravado que cesse a retenção das contribuições previdenciárias sobre seus proventos de aposentadoria. No mérito, requer a confirmação da medida. É o relato do necessário. Decido. Gratuidade de justiça deferida (ID 70588028). Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na hipótese dos autos, não estão presentes os requisitos. Explico. A Lei no 8.437/1992 estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública. Logo, é incabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Na espécie, a antecipação de tutela recursal confunde-se com o próprio mérito da ação, razão pela qual a análise da verossimilhança das alegações da recorrente sobre a sua enfermidade e o reconhecimento da isenção da contribuição previdenciária somente será possível após a instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para se evitar que o provimento jurisdicional seja dotado de irreversibilidade Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. Brasília/DF, 16 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator